Tribunal: TJSP
Processo: 1006136-77.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo nacional – Ação indenizatória – Sentença de acolhimento do pedido – Irresignação parcialmente procedente. Cancelamento do voo provocando retardo de mais de quinze horas na chegada ao destino. Ausência de prova do afirmado fortuito externo. Infração contratual caracterizada e bem reconhecida em primeiro grau. Inequívoco o dano moral disso proveniente. Indenização

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo nacional – Ação indenizatória – Sentença de acolhimento do pedido – Irresignação parcialmente procedente. Cancelamento do voo provocando retardo de mais de quinze horas na chegada ao destino. Ausência de prova do afirmado fortuito externo. Infração contratual caracterizada e bem reconhecida em primeiro grau. Inequívoco o dano moral disso proveniente. Indenização por dano moral arbitrada em primeiro grau, na quantia de R$ 15.000,00, que se reduz para R$ 7.000,00. Sentença parcialmente reformada, para reduzir o valor da indenização.

Deram parcial provimento à apelação.